Tribunal: TJSP
Processo: 1024135-92.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E TERMOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: Inicial instruída com instrumentos de confissão de dívida assinados pelo devedor e faturas de consumo de energia elétrica, que são suficientes para lastrear o pedido

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E TERMOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: Inicial instruída com instrumentos de confissão de dívida assinados pelo devedor e faturas de consumo de energia elétrica, que são suficientes para lastrear o pedido monitório. Réu revel. Valor do débito não impugnado. Procedência do pedido que se impõe. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000211050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1024135-
92.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ, é apelado MARCOS AURÉLIO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 23 de março de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024135-92.2019.8.26.0196 -Voto no 26598
2
VOTO No 26598
APELAÇÃO No 1024135-92.2019.8.26.0196 FRANCA.
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
APELADO: MARCOS AURÉLIO DE SOUZA.
AÇÃO MONITÓRIA FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E
TERMOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA Sentença que julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art.
485,
inciso
VI
do
CPC.
Pretensão
de
reforma.
ADMISSIBILIDADE: Inicial instruída com instrumentos de
confissão de dívida assinados pelo devedor e faturas de consumo
de energia elétrica, que são suficientes para lastrear o pedido
monitório. Réu revel. Valor do débito não impugnado.
Procedência do pedido que se impõe. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 73/74, cujo relatório se adota, que julgou extinto,
sem resolução do mérito, o processo relativo à ação monitória movida pela
Companhia Paulista de Força e Luz contra Marcos Aurélio de Souza, por
falta de interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.
Inconformada, a autora apela. Sustenta que o
réu deixou transcorrer “in albis” o prazo para pagamento da dívida ou para
apresentação de defesa, o que resulta na revelia. Discorre sobre o caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024135-92.2019.8.26.0196 -Voto no 26598
3
probatório e sobre a exigibilidade das faturas de energia elétrica. Pleiteia o
provimento do recurso.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se de ação monitória em que a autora
afirma que é credora do réu da quantia de R$29.543,45, relativo ao
inadimplemento de contrato de prestação de serviço público de energia
elétrica e de dois termos de confissão de dívida.
Devidamente citado, o réu permaneceu inerte
(fls. 70/71).
Acontece que a monitória necessita de prova
escrita sem eficácia de título executivo (art. 700 do CPC), sem que se exija
necessariamente a participação do devedor na formação dessa prova.
No caso em questão, a monitória é lastreada em
dois instrumentos de confissão de dívida assinados pelo devedor e faturas de
energia elétrica, que a autora afirma não terem sido pagas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024135-92.2019.8.26.0196 -Voto no 26598
4
Esses documentos são suficientes para lastrear
o pedido monitório porque trazem o valor líquido e certo da obrigação. Além
disso, a relação jurídica entre as partes restou devidamente comprovada.
Por isso, é incorreto falar em falta de interesse
processual na hipótese.
É inclusive o posicionamento do C. STJ:
““É perfeitamente viável instruir ação monitória ajuizada
por concessionária de energia elétrica com cópia de faturas
para cobrança por serviços prestados, sendo desnecessária,
na hipótese, a assinatura do devedor” (REsp 831.760/RS, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
17.4.2008, DJe 6.5.2008.)” (AgRg no REsp 1284763/SP,
Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
19/12/2011).
Nesse sentido, já se posicionou esta C. 18a
Câmara de Direito Privado:
“MONITÓRIA Procedimento adequado para cobrança de
obrigação cuja existência se demonstra por prova escrita
Desnecessidade de que a prova seja de emissão do devedor,
desde que suficiente para constituir os elementos da
obrigação exigível
Precedentes do STJ” (Apelação no
1013591-95.2018.8.26.0320, Rel. Des. Helio Faria, j. em
05/11/2019).
Os precedentes jurisprudenciais acima citados
enfrentam questões semelhantes a dos autos, razão pela qual ilustram este
julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024135-92.2019.8.26.0196 -Voto no 26598
5
Além disso, em função da revelia, os fatos
alegados na inicial devem ser presumidos verdadeiros, nos termos do art. 344
do CPC.
Uma vez não impugnado o valor do débito,
porque o réu é revel, de rigor a procedência do pedido monitório, cabendo ao
devedor o pagamento das verbas de sucumbência.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso para julgar procedente o pedido formulado na ação monitória e
constituir de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 701,
§2o do CPC, condenando o réu ao pagamento do valor de R$ R$29.543,45,
corrigido pela Tabela Prática do TJSP desde o ajuizamento da ação e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em função da
sucumbência, caberá ao réu o pagamento de custas, de despesas processuais e
de honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR